Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705011-67.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS HUMBERTO VIEIRA, ANA PATRICIA DA SILVA DE BRITO, CLAUDINEI DOS SANTOS LIRA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO QUE O VALOR LEVANTADO PELOS CREDORES SUPERAVA AQUELE EFETIVAMENTE DEVIDO. DECISÃO QUE, EMBORA PROCLAMADA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA DEMANDADA POR AQUELES, NÃO EXTINGUIU O PROCESSO, MAS, AO INVÉS, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA O PAGAMENTO DO VALOR LEVANTADO A MAIOR, ASSUMINDO OS CREDORES A POSIÇÃO DE DEVEDORES. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Sendo inequívoco que a decisão interlocutória recorrida não pôs fim ao processo, mas, ao invés, determinou o seu prosseguimento para cobrança do valor levantado a maior pelos antigos credores, o recurso cabível para impugná-la seria o agravo de instrumento, e não apelação. Precedente. 2. Agravo interno não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § o, incisos IV e VI e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a natureza terminativa da decisão que declarou extinta a dívida pelo pagamento e que, no seu entender, pôs fim à execução, motivo pelo qual argumenta que o recurso apto a desafiá-la é o de apelação; c) artigos 141, 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a decisão impugnada, quanto ao mérito, é extra petita, uma vez que o colegiado decidiu fora dos limites propostos pelas partes, bem assim, porque implica violação à coisa julgada atender o comando que determina a devolução de valores anteriormente havidos por incontroversos; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando que os embargos declaratórios, opostos pelos recorrentes, foram necessários para fins de prequestionamento. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à natureza terminativa da decisão que extinguiu a dívida pelo pagamento, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. No aspecto, colacionam julgado da Corte Superior, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “vislumbrando o equívoco da parte, bem assim que os prazos recursais, in casu, seriam idênticos, possibilitou-se aos apelantes interporem agravo de instrumento. No entanto, a determinação judicial não foi cumprida satisfatoriamente. Daí porque não houve outra solução senão negar acesso à instância recursal, eis que, como já destacado, a apelação não seria recurso adequado para impugnar decisão, que, embora de mérito, não pôs fim ao processo” (ID 11892605 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e 1o/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, rever a conclusão colegiada de que “a despeito da quitação da dívida por meio do depósito realizado pelos executados, apurou-se que o valor levantado pelo exequente superava aquele efetivamente devido. Em razão disso, ao invés de extinguir o processo pelo pagamento da dívida, instaurou-se aquilo que se denomina “execução inversa”, passando a ostentar, os antigos credores, a condição de devedores” implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Igualmente, descabe transitar o apelo em ralação à alegada afronta aos artigos 141, 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que ao decidir pela natureza protelatória dos embargos de declarações, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029